Tribunal: TJMMG
Processo: 2000659-90.2019.9.13.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo: 2000659-90.2019.9.13.0000 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/05/2020 Decisão: Majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - PEDIDO PREJUDICADO - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Constatado o trânsito em julgado da sentença criminal, prolatada no Juízo comum, que decretou a perda do cargo público do representado, nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97, resta prejudicado o pedido pela perda de seu objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Edson Pereira da Silva, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por maioria, em ficar na preliminar de perda do objeto levantada pela defesa e, com fulcro no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, declararam extinto o processo, sem resolução do mérito. Ficou vencido o juiz Fernando Galvão da Rocha, que passou pela preliminar. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pelo Ministério Público do Estado Minas Gerais, através do e. Procurador de Justiça oficiante nesta Corte Castrense em desfavor do ex- Sgt PM Edson Pereira da Silva, sob os seguintes termos, verbis: O representado foi condenado definitivamente a cumprir pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e à perda do cargo, pela prática do crime previsto no art. 1º, II c/c §4º, I c/c §§ 5º e 7º, da Lei de Tortura (Lei 9455/97). Edson foi condenado por ter conduzido a vítima civil Fernando Fábio Pereira, que se encontrava na 43ª Delegacia Regional de Polícia Civil da Comarca de Araxá, em razão de ocorrência policial, até a sala da Polícia Militar, em cuja porta permaneceu o militar Ênio Alves dos Santos. No interior da referida sala, Edson passou a proferir ameaças de morte contra o ofendido e a espancar o mesmo, com intensas agressões físicas como socos na face, chutes, coronhadas e “enforcamento”, deixando Fernando inconsciente. Toda a conduta de Edson teve o fim de aplicar castigo à vítima, por haver ela atingido o rosto do representado involuntariamente, ao levantar os braços. Além da pena aplicada, que, por si só, justifica a procedência da presenteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 representação, o crime em tela, por sua gravidade, circunstâncias, bem como repercussão junto à Corporação e à sociedade, demonstra a inconveniência de continuar o militar ostentando a farda da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Muito embora o representado tenha recebido pena acessória de perda do cargo na Justiça Comum, seguindo entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ofereço esta representação, por corroborar o entendimento exarado pelo nobre Procurador de Justiça do Ministério Público Paulista na Representação nº 1359/14: “Representação nº 1.359/14: em que pese já não mais pertencer o representado aos quadros da Corporação, tendo sido expulso, importante firmar que tal fato não elide a incidência da originária competência do dever de análise e julgamento por este Tribunal, previstos constitucionalmente. Excluído das fileiras da Polícia Militar, por ato da autoridade militar, poderia ainda o representado, eventualmente, vir a pleitear a nulidade do administrativamente decidido, objetivando a sua recondução à Corporação. Todavia, julgado indigno da graduação por força de decisão judicial deste Egrégio Tribunal, impossível cogitar, posteriormente, sua reintegração.” Ex positis, requer o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que seja regularmente processada a presente representação, para o fim da aplicação da pena acessória estatuída no art. 102 do Código Penal Militar. Com a representação foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). O extrato de registros funcionais do representado, emitido em 14/11/2019, traz o seguinte teor (Evento 13): Data de nascimento: 03/07/1957 Inclusão na PMMG: 22/08/1978 Situação funcional: Reserva por tempo de efetivo serviço Notas Meritórias .......................................... 20 (vinte) Elogios Individuais........................................ 07 (sete) Menções elogiosas ..................................... 02 (duas) Dispensas de serviço...... 01 (uma) Conceito atual... ......................................... B+15 Devidamente citado, o representado apresentou suas razões escritas de defesa (Evento 21- PET1). Argui questão preliminar de perda do objeto em face de sentença penal condenatória que decretou a perda do cargo do representado, nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Alega que a sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau e confirmada pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já havia decretado a perda do cargo do representado, motivo pelo qual entende que deve ser declarada prejudicada a presente representação para perda da graduação, por perda do objeto. No mérito, relata que a representação não merece prosperar, visto que, o simples fato de ter sido condenado a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão não significa que ele tenha que ser excluído da Corporação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega que inúmeros outros fatores devem ser analisados e cita como exemplo a personalidade, as características pessoais, o tempo de serviço e o realinhamento da sua conduta. Afirma que a Constituição da República e a Constituição Estadual, através dos artigos 125, § 4º, e 111, respectivamente, permitem ao julgador avaliar, seguindo os princípios militares e os critérios da oportunidade e da conveniência acerca da perda da graduação, independente da pena cominada. Alega que “já vem sofrendo com as severas reprimendas que lhe foram impostas, não sendo necessário mais uma sanção”. Segundo a defesa, é imprescindível observar, no caso em análise, as circunstâncias que permearam os fatos, a personalidade, a conduta profissional do representado, dentre outras circunstâncias. Nessa esteira, afirma que o representado sempre desempenhou suas atividades de forma memorável e possui condições de continuar nas fileiras da Corporação. Aduz que, apesar da condenação, o representado sempre desenvolveu junto à Corporação e à sociedade relevantes serviços, respeitando seus pares, bem como valorizando o papel da Instituição junto à comunidade. Afirma que os documentos anexos comprovam o reconhecimento da excelente conduta profissional do representado perante seus superiores hierárquicos, seus pares, bem como pelos integrantes do meio social em que serviu. Dessa forma, alega que os valores pessoais e profissionais, o comportamento e a aceitação do representado perante a tropa devem ser sopesados para que seja dada a ele a oportunidade de continuar nas fileiras da Policia Militar de Minas Gerais. Com tais considerações, requer, preliminarmente, que seja declarada prejudicada a presente representação, por perda do seu objeto. No mérito, requer que seja negado provimento à representação, sendo a mesma julgada improcedente. É o relatório. Ao eminente Juiz revisor. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de Representação para perda da graduação de Edson Pereira da Silva proposta pelo douto Procurador de Justiça oficiante nesta Corte Castrense, em face de o representado ter sido condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por infringência ao art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, aplicando-se à pena a causa de aumento contida no § 4º, inciso I; o § 5º (perda do cargo e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada); e o § 7º (início do cumprimento da pena em regime fechado) do mesmo dispositivo. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Da detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que a preliminar trazida pela defesa do representado deve ser acolhida pelos motivos que passo a expor. Verifica-se que o acórdão do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando da análise de recurso de apelação interposto nos autos da ação penal originária, restou ementado nos seguintes termos: EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA - TORTURA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU ABUSO DE AUTORIDADE - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - EXCLUSÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DA LEI - RECURSO MINISTERIAL - CORRÉU - CONDENAÇÃO POR TORTURA - AUSÊNCIA DE PROVAS. 1 - Quando a vítima é alvo de sofrimento físico e mental, de forma tão intensa e desumana que extrapola a prática da simples lesão corporal, estamos diante do crime de tortura. 2 - A lei de tortura é impositiva a respeito da consequência da perda do cargo na hipótese de condenação, motivo pelo qual dispensa qualquer argumento específico para sua aplicação. 3 - Inexistindo provas nos autos de que o correu tenha praticado o delito de tortura, deve ser mantida sua absolvição. (TJMG - Apelação Criminal 1.0040.04.023018-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 20/02/2015) - G.N. (evento 1, APELAÇÃO 7) Por conseguinte, em sede de Agravo em Recuso Especial n. 807.020-MG, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, verbis: A propósito, acerca do tema, entende esta Corte que A perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação pela prática do crime de tortura, não sendo necessária fundamentação concreta para a sua aplicação (AgRg no Ag1388953/SP, Rel. Ministra THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, Dje 28/06/2013). Nesse sentido [...] - Evento 1, CERTAANTCRIM9. Conforme certidão constante no evento 1, OUT 8, a decisão condenatória transitou em julgado em 26/06/2017. Todavia, cumpre observar que o extrato de registros funcionais, emitido em 14/11/2019, informa que o representado integra o quadro de reserva da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Assim, resta evidenciado que a presente representação se encontra prejudicada pela perda do seu objeto, uma vez que já existe decisão com trânsito em julgado acerca do assunto ora examinado. Oportuno registrar que o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, citado pelo douto Procurador de Justiça, não se aplica in casu, por ser tal decisão oriunda da Autoridade Administrativa, diferente da sub judice, que se originou de uma decisão condenatória, no âmbito penal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por tais razões, com fulcro no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. juízes. Pedindo vênia ao eminente juiz relator, entendo que devemos enfrentar o mérito da aplicação da pena acessória prevista nos arts. 98, inciso IV, e 102 do Código Penal Militar. Cabe observar que, na Justiça comum, foi aplicado o efeito cível da condenação em razão da prática de crime de tortura, o que não impede a aplicação da pena acessória. O impedimento somente haveria no caso de extinção da punibilidade. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato